Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO SUBMETIDO A MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECOLHIMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERÍODO MÁXIMO. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.
1.A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". 1.2. A norma legal é clara e expressa no sentido de abranger o tempo cumprido a título de medida de segurança para fins de detração.
2. O período pelo qual o apenado - submetido a tratamento ambulatorial ou internação - ficou preso ou internado cautelarmente deve ser descontado tão somente do período máximo da medida imposta. Precedentes STJ e TJ.
3. Recurso conhecido e provido.